Tribunal: STF
Processo: HC 231801
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 812.842/PE, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...] as circunstâncias que permeiam o crime, há indícios fortes de que a autuada estava guardando relevante quantidade de droga dentro de sua própria residência, e, conforme o monitoramento policial, há indícios de que tal droga era de propriedade de pessoa recolhida no sistema prisional. 



    Diante dos indícios colhidos, vejo que há perigo concreto caso a autuada seja posta em liberdade, vez que emana sua relação com pessoa recolhida no sistema e possível ligação com organização criminosa demonstrando cabalmente risco à ordem pública e possível reiteração de novas infrações penais, fazendo da prática de crimes um meio de vida. 



    Observo que fora apreendida relevante quantidade de maconha e balanças de precisão e é de conhecimento público que o tráfico patrocina outros crimes como roubos, homicídios, porte ilegal de armas, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos. Ademais, o atual contexto da segurança pública nacional é de que ninguém adquire grande quantidade de drogas sem ter o mínimo de relação com integrantes de organizações criminosas.[...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDO E BEM FUNDAMENTADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 86 DO TJPE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA RÉ NA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Hipótese em que a ré, ora paciente, foi presa em flagrante guardando 05 (cinco) tabletes de maconha e duas balanças de precisão em casa. Há indícios que o entorpecente seria destinado à pessoa que está dentro do sistema prisional. 



    2. Cotejando o decreto de prisão preventiva, percebe-se que a cautelar extrema lastreia-se em fundamentação hígida, pois o juízo a quo consignou a presença do fumus comissi delicti com base em no acervo probatório dos autos, bem como consignou que o perigo no estado de liberdade da imputada, ora paciente, exsurge de seu modus operandis, pois há indícios de que ela traficava sistematicamente o entorpecente. 



    3. Tendo sido demonstrada a premente necessidade da prisão preventiva - como é o caso - é descabido alegar que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente poderiam ter o condão de franquear-lhe a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. Súmula nº 86, do TJPE. 



    4. Na hipótese incabível a concessão da prisão domiciliar nos termos dos art. 318, V e art. 318-A, ambos do CPP, por haver fortes indícios que a ré mantinha tráfico de drogas sistemático na mesma casa em que morava com a filha, uma criança. Portanto, há a necessidade de quebra da cadeia delitiva. 



    5.Ordem denegada. Decisão unânime. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONSUBSTANCIADA NA PRÁTICA DO DELITO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA ONDE A ACUSADA RESIDE COM A CRIANÇA MENOR. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta para a prisão preventiva, evidenciada na incompatibilidade da prisão domiciliar decorrente de situação excepcionalíssima, porque o delito seria praticado de modo sistemático na própria residência da paciente que serviria de ponto de apoio para armazenar e distribuir drogas, colocando em risco a criança de 4 anos de idade que residia com ela. 



    2. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera o pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de criança (nascida em 23/9/2018) que depende exclusivamente dos seus cuidados. Relata que A paciente foi presa em suposto flagrante delito na data do dia 28 de fevereiro de 2023 [...], sob a alegação de guardar entorpecente em sua residência, aproximadamente 5kg. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para substituir a custódia preventiva por domiciliar.



    É o relatório. Decido. 



    As alegações defensivas foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com amparo nos seguintes fundamentos:



    No que diz respeito à pretensão de conversão da prisão preventiva em domiciliar, ao denegar a ordem impetrada na origem, a Corte de origem decidiu que (fl. 57-58): 



    […] Por fim, insta salientar que não prospera o pedido de prisão domiciliar em razão de a ré ser mãe de uma criança. 



    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante traficando drogas na residência em que convivia com a filha. 



    Foram apreendidas com a acusada, em sua residência, 05 (cinco) tabletes de maconha e duas balanças de precisão. 



    Consta no auto de prisão em flagrante que ao efetuar a abordagem de um suspeito em via pública, constatou-se que ele portava 03 (três) pedras de “Crack”, indagado onde teria adquirido a droga este informou aos agentes que tinha adquirido o entorpecente na residência da ora paciente. (Id 20208592, p. 03). 



    É fato que a paciente é mãe de uma criança, mas há situações excepcionalíssimas em que pode ser mitigado o disposto nos art. 318, V, e 318-A, ambos do CPP. 



    [...] 



    Dessa forma as acusações contidas nos autos contra a paciente são demasiadamente graves e envolvem a apreensão de considerável quantidade de droga, em circunstância que demonstra que o tráfico de drogas realizado era sistemático colocando em risco a criança que residia com ela. 



    Infere-se que em verdade sua permanência em casa poderia permitir a continuidade do tráfico de drogas, pois há suspeita que sua residência serviria como ponto de apoio para armazenar e distribuir drogas a pessoas que estariam no sistema prisional. 



    Esse armazenamento de entorpecente em casa, também pode constituir um risco à formação e proteção da menor que ali mora.[...]. 



    Ao que se tem, o Tribunal de origem indeferiu o pedido considerando a existência de situação excepcionalíssima, tendo em vista que o delito seria praticado de modo sistemático em sua residência, que serviria de ponto de apoio para armazenar e distribuir drogas, colocando em risco a criança que residia com ela. 



    Nesse contexto, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Nesse sentido citam-se os seguintes julgados: RHC 45.434/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2014, DJe 4/8/2014; HC 416.501/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 9/4/2018; HC 424.604/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/2/2018. 



    Assim, havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) – DJe 11/9/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/3/2015. 



    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 



    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 



    No caso dos autos, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que o indeferimento do pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar está lastreado em fundamentação jurídica idônea. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da apreensão de considerável quantidade de droga e de petrechos relacionados ao seu comércio (balanças de precisão), ficou registrado que o delito seria praticado de modo sistemático na própria residência da paciente que serviria de ponto de apoio para armazenar e distribuir drogas, colocando em risco a criança que residia com ela, sem mencionar a possível ligação com organização criminosa.



    A gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, aliada à informação de que estaria utilizando sua residência para a prática do crime em questão, constitui situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente